Tribunal: TJMT
Processo: 1021369-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021369-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 946.098.882-20 (ADVOGADO), IZABEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 424.447.051-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Izabel Barbosa da Silva contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento e para abstenção dos recorridos em incluir seu nome em cadastros de restrição ao crédito, em ação de repactuação de dívidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e evitar restrições creditícias antes da audiência de conciliação prevista pela Lei do Superendividamento, arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) estabelece a necessidade de audiência conciliatória prévia com participação de todos os credores antes da concessão de medidas liminares, visando à formulação de um plano de pagamento.

4. A suspensão das cobranças e a abstenção de inclusão em cadastros restritivos de crédito, conforme a legislação, somente devem ser consideradas após a tentativa de conciliação e apresentação do plano de repactuação pelo devedor.

5. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300, CPC) e a necessidade de observância do contraditório justificam o indeferimento da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Em ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei n. 14.181/2021, a suspensão de cobranças e a abstenção de inclusão em cadastros de restrição ao crédito somente são admitidas após a realização de audiência conciliatória e apresentação do plano de pagamento aos credores, observando-se os requisitos do art. 300 do CPC.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 10249986620228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023; TJMT, RAI 10196339420238110000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10/10/2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Izabel Barbosa da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1017270-91.2024.8.11.0003, ajuizada pela Agravante, em desfavor do Banco Cooperativo Sicoob S.A. e Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que 127,47% de sua renda encontra-se comprometida com despesas rotineiras e dívidas bancárias, o que trouxe como consequência grande desequilíbrio financeiro, situação que está comprometendo sua subsistência.

Assevera que, diante dessa circunstância, propôs a ação consubstanciada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e prevê essa possibilidade de repactuação das dívidas com os credores, para que seja preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignada com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, alegando ausência de lógica no fato de ingressar com a ação de repactuação e não conseguir a suspensão imediata das cobranças das dívidas, interpõe este Agravo de Instrumento e requer a concessão do efeito ativo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e os Agravados suspendam imediatamente os descontos e cobranças que são efetuados por intermédio de descontos diretos em sua folha de pagamento, referentes às dívidas que serão repactuadas na ação.

Além disso, requer que seja determinado aos Agravados que se abstenham de incluir o nome da Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito pelas dívidas elencadas para repactuação, sob pena de multa diária.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido, nos termos da decisão de id. 232321182.

A Recorrente peticionou no id. 233342686 reiterando o pedido de antecipação da tutela recursal, alegando que é aposentada e o pedido de suspensão da exigibilidade dos valores devidos, por 180 dias, previsto no artigo 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e aquele para que os Agravados se abstenham de incluir o nome da Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito pelas dívidas elencadas para repactuação, sob pena de multa diária, o que foi indeferido, conforme decisão de id. 236067197.

Contraminuta do Banco do Brasil S.A. pelo não provimento do recurso no id. 235641695.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado Banco Cooperativo Sicoob S.A. não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de id. 246245684. ́

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Izabel Barbosa da Silva insurge-se

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1017270-91.2024.8.11.0003, ajuizada, pela Agravante, em desfavor do Banco Cooperativo Sicoob S.A. e Banco do Brasil S.A.

Naquela ocasião, o mencionado Magistrado, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela Agravante, nos seguintes termos:

“[...]

No mais, ponderando a natureza jurídica da presente demanda, bem como, considerando os documentos ancorados no (Id.162113269), hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora (art.98, CPC).

Destaco, a princípio, que em julho de 2021, foi sancionada a Lei no14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento, a qual oferece uma solução de repactuação de conjunto de dívidas, no intuito de garantir um mínimo existencial ao consumidor, isto é, possibilitar que a pessoa tenha os recursos necessários para manter as condições elementares de uma vida digna.

Nesse contexto, a norma prevê uma forma de tratamento judicial do superendividamento, de modo que, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de (5) cinco anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art.104-A do CDC).

De outro norte, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,
in verbis:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 14a Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito
inaudita altera parte
, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

[...]

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De mais a mais, do julgado supratranscito, depreende-se que:
“ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas”
.

Consigne-se os pedidos formulados em sede de tutela provisória, não merecem acolhimento, mesmo porque, sequer fora realizada a audiência de conciliação, devendo ser conferidas às instituições financeiras rés a oportunidade de livre adesão à proposta a ser apresentada pela parte autora, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (arts.9o e 10o, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual, impõe-se o indeferimento dos pedidos.

Portanto, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial (Id.162110792, págs.20/21), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300, CPC).

No mais, em observância ao disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, tal como, ponderando que houve a instalação do CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO, instaurado a partir da
Portaria No 06/2023-NUPEMEC-PRES
,
tratando-se de CEJUSC especializado na matéria objeto dos autos, sendo imprescindível a remessa para o referido CEJUSC, a fim de adequar o presente rito processual nos moldes do art. 104-A da Lei no14.181/21.

Assim, tratando-se da primeira fase do procedimento especial, encaminhem-se os vertentes autos ao referido
CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO
,
para que seja designada audiência de conciliação nos termos da legislação vigente.

Fica a parte autora intimada para, no prazo de (5) cinco dias, juntar aos autos a
proposta de plano de pagamento
que será apresentada em sede de audiência de conciliação, nos moldes do
caput
do art. 104-A da Lei 14.181/21, a fim de oportunizar a ciência prévia aos Requeridos acerca da proposta, contribuindo para um planejamento prévio de ambos os lados para se chegar à autocomposição na solenidade a ser designada.

Após, realizada a solenidade,
em caso de êxito conciliação
, conclusos para homologação, devendo as partes se atentarem para o cumprimento do artigo 104-A, § 3o ao § 5o, da Lei 14.181/2021.

Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246 e, 334, §5o, §8o e §9o, do Código de Processo Civil e, ainda, o disposto no artigo 104-A, §2°
,
do Código de Defesa do Consumidor.

Constem no mandado as advertências dos artigos 231, 335 e 344 do Código de Processo Civil.

Ademais, determino que os réus apresentem nos autos, no prazo de (10) dez dias, cópia dos contratos firmados entre as partes, se houver, a fim de possibilitar à demandante a elaboração do plano de pagamento da dívida.

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2.024.

Dr. Luiz Antonio Sari
,

Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível."
(Id. 162829980 – dos autos de origem).

Denota-se dos autos que a Agravante é aposentada, o valor bruto de seu provento mensal é de R$ 9.124,61 (nove mil e cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) e o líquido de R$ 2.374,28 (dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), devido aos descontos relativos a empréstimos, coparticipação em serviço de saúde, mensalidade do plano de saúde, Imposto de Renda, previdência social (id. 162113269 - Pág. 2).

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas, porém, não apresentou plano de pagamento.

Mesmo assim, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que os descontos em seu provento fossem suspensos.

Nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se que os requisitos para o deferimento da liminar, pleiteada na ação de base, não estão presentes.

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2o do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de impor, aos Agravados, que suspendam a exigibilidade dos valores contratados pela Recorrente, bem como de que se abstenham de incluir o nome da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito, porque foi ajuizada a ação de repactuação de dívida.

Nada obstante os argumentos recursais, confere-se que a tese da Recorrente não merece prosperar, eis que, no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC. Veja-se:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não obstante os argumentos do Agravante, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização da tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
.

Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

Ademais, este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Reforça-se que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução processual da ação de base, especialmente, após a realização da audiência com os credores, conforme prevê a norma regente da matéria, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Izabel Barbosa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024